Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704109-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LAYANE STEPHANY DE SOUSA E SILVA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Layane Stephany de Sousa e Silva, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado para a autora/agravada no Hospital Santa Luzia, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, sob pena de multa pecuniária fixada em R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) – ID 145633048 do processo n. 0748200-56.2022.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 43376059), a parte agravante relata que a agravada é beneficiária do plano de saúde, com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, vigente desde 6/10/2022. Narra que a solicitação de cobertura de procedimento cirúrgico foi negada em razão do período de carência contratual, que findará em 3/4/2023. Cita o art. 6o da Resolução Normativa 195/2009 e os artigos 12 e 16, III, da Lei n. 9.656/98, a fim de defender a legalidade da cláusula contratual que prevê prazos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para amparar o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial. Considera exíguo o prazo estabelecido para cumprimento da medida imposta na decisão agravada e reputa desproporcional o valor da multa cominatória fixada. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial seja indeferido ou, subsidiariamente, que o valor da multa cominatória seja reduzido. Preparo recolhido (ID 43376061). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com bases nesses pressupostos, passa-se a examinar o pedido de efeito suspensivo apresentado na peça recursal. A análise inicial do processo indica que as partes firmaram contrato de assistência particular à saúde, com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, vigente desde 6/10/2022. Conforme a carteira do plano de saúde, o prazo de carência previsto para exames, terapias especiais, procedimentos e internações clínicas, cirúrgicas e psiquiátricas se encerrará em 3/4/2023 (ID 145550580). Os laudos médicos que acompanham a petição inicial revelam que a agravada apresenta “quadro citopatológico compatível com tumor misto de glândula salivar parótida esquerda”, motivo pelo qual atestou-se “necessidade de cirurgia de urgência devido ao crescimento progressivo e dor local” (IDs 145550582 e 145550583). Assim, o médico que assiste a paciente solicitou, com urgência, realização de procedimento cirúrgico, mas o pedido foi negado pela operadora do plano, com fundamento no prazo de carência previsto no contrato firmado pelas partes (ID 145550584 do processo de origem). Ainda que a assistência médico-hospitalar oferecida pelo plano de saúde esteja sujeita a prazos de carência, é obrigatória a cobertura de atendimento médico nos casos de emergência ou urgência, como se observa, neste juízo de cognição sumária, no caso concreto. Destaca-se, nesse ponto, o disposto no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. [...] Ademais, o art. 12, V, “c”, da referida lei estabelece prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para cobertura na hipótese em que constatada urgência e/ou emergência. À luz desses dispositivos legais, não pode prevalecer norma contratual ou infralegal que extingue ou abrevia o direito ao atendimento emergencial ou de urgência expressamente contemplado na legislação específica. A propósito, quanto à limitação temporal do atendimento médico-hospitalar com base no prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado de súmula n. 302, consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação. Nesse quadro, considerando a prova documental que instrui o processo originário nesta fase inaugural, bem como a legislação e a jurisprudência que tratam sobre a matéria, não se constata probabilidade de provimento do agravo interposto pela operadora do plano de saúde. Também não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que ampare o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, principalmente porque inexiste perigo de irreversibilidade da medida liminar deferida na decisão recorrida, ante a possibilidade de se exigir, posteriormente, reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência (art. 302 do CPC)[1]. O risco de dano recai, na verdade, sobre a agravada, pois os laudos médicos juntados aos autos de origem atestam a imprescindibilidade da intervenção cirúrgica, diante do delicado quadro clínico diagnosticado. Em relação à multa fixada na decisão agravada, cabe assinalar que a imposição dessa medida coercitiva se justifica pela necessidade de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, na forma prevista no art. 537 do CPC[2]. Neste exame sumário, verifica-se que a multa foi definida de forma razoável e proporcional e que o agravante não demonstrou situação que pudesse atrasar, dificultar ou impedir o atendimento à determinação judicial. Aliás, em consulta ao processo de origem, observa-se que o agravante já cumpriu a ordem liminar estabelecida na decisão recorrida. Por esse motivo, não se vislumbra, por ora, necessidade de fixação de prazo mais extenso para cumprimento da medida, tampouco necessidade de reduzir o valor da multa cominatória. Logo, ausentes os pressupostos legais, o pedido liminar deve ser rejeitado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. [2] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.